Tribunal: TJDFT
Processo: 0706256-11.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

1. De acordo com o art. 1022 do Código de Processo Civil justifica-se a interposição dos embargos de declaração diante da existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão.

2. A despeito das alegações articuladas pelo embargante em sua peça recursal não há, no presente caso, qualquer justificativa jurídica que possa ensejar o pretendido acolhimento dos embargos interpostos. 2.1. Assim, devem ser rejeitados os embargos diante da ausência de constatação das hipóteses previstas no art. 1022 do Código de Processo Civil.

3. Convém esclarecer que a omissão consiste em uma das justificativas para a admissibilidade dos embargos de declaração e que não há grandes questionamentos a esse respeito, pois o próprio art. 1022, inc. II, do CPC, a define como o “ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento”. 3.1. Com efeito, não há como reconhecer, no caso em deslinde, a apontada omissão.

4. Recurso conhecido e desprovido.